Tribunal: STF
Processo: HC 102019
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEFESA TÉCNICA. 
   DIREITO INDISPONÍVEL E IRRENUNCIÁVEL. INADMISSIBILIDADE DE O RÉU 
   SUBSCREVER SUA PRÓPRIA DEFESA. AUTODEFESA. DIREITO EXCEPCIONAL DO 
   ACUSADO. POSSIBILIDADE RESTRITA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NA 
   CONSTITUIÇÃO E NAS LEIS PROCESSUAIS. ORDEM DENEGADA.
I - A defesa 
   técnica é aquela exercida por profissional legalmente habilitado, 
   com capacidade postulatória, constituindo direito indisponível e 
   irrenunciável.
II - A pretensão do paciente de realizar sua própria 
   defesa mostra-se inadmissível, pois se trata de faculdade 
   excepcional, exercida nas hipóteses estritamente previstas na 
   Constituição e nas leis processuais.
III - Ao réu é assegurado o 
   exercício da autodefesa consistente em ser interrogado pelo juízo ou 
   em invocar direito ao silêncio, bem como de poder acompanhar os atos 
   da instrução criminal, além de apresentar ao respectivo advogado a 
   sua versão dos fatos para que este elabore as teses defensivas.
IV 
   - Ao acusado, contudo, não é dado apresentar sua própria defesa, 
   quando não possuir capacidade postulatória.
V - Ordem denegada.